Tribunal: TJMT
Processo: 1021117-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
VISTOS ETC.
Francisco de Souza Tavares ajuizou esta ação rescisória, com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão no 1003934- 81.2019.8.11.0007, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A, para declarar consolidada nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse do veículo, descrito no contrato, objeto do feito constritivo.
O autor fundamenta a ação no artigo 966, II, do Código de Processo Civil, alegando que a sentença foi proferida por Juízo absolutamente incompetente, uma vez que, por versar relação de consumo, a demanda deveria ter sido ajuizada na comarca de seu domicílio, no caso, na Comarca de Miracema do Tocantins, no Estado de Tocantins.
Nesse contexto, verifica-se a ausência de pressupostos capazes de subsidiar a concessão da tutela de urgência pretendida.
Por expressão do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de interferir no resultado da decisão rescindenda.
Como cediço, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A esse respeito, arremata a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”
Na hipótese, pelo menos nessa seara de cognição sumária, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito invocado pela parte autora.
A rigor do que dispõe o artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento da propositora da ação:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
Conquanto se trate de competência absoluta, por versar relação de consumo, deve ser observada a regra da “perpetuação da competência”, como forma de impedir que o processo seja itinerante, tramitando sempre ao alvedrio do acaso, notadamente decorrente de situações geradas pela mudança de fato (por exemplo, domicílio) ou de direito.
A fixação, outrossim, serve também para evitar eventuais chicanas processuais de partes imbuídas de má-fé, que poderiam gerar constantemente mudanças de fato para postergar a entrega da prestação jurisdicional.
Em se tratando de ação de busca e apreensão, como na hipótese, a competência é estabelecida, em regra, com base no endereço consignado no contrato de financiamento do veículo, fornecido pelo mutuário no ato da celebração do negócio jurídico.
No caso em análise, o autor não se preocupou em colacionar aos autos o contrato, alicerçador do feito constritivo, tampouco qualquer documento comprobatório de que teria comunicado ao banco eventual mudança de domicílio, circunstância que impede a constatação da plausibilidade do direito invocado.
Pelo exposto, NÃO CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela.
Cite-se o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação.
Publique-se e intimem-se.
Comunique-se ao juízo singular.
Cumpra-se.